Tribunal: TJES
Processo: 0000647-98.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000647-98.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMERON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE FACHADA DE CONDOMÍNIO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E DE CONSENSO SOBRE ADITIVOS. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS CONDOMINIAIS E QUÓRUM ASSEMBLEAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança cumulada com lucros cessantes e danos morais, condenando o condomínio ao pagamento de R$ 42.571,16 relativos a materiais remanescentes na obra, rejeitando os pedidos de lucros cessantes e perdas e danos, e julgando parcialmente procedente a reconvenção para condenar a construtora à devolução simples de R$ 688.269,16 cobrados a maior, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade do contrato verbal de empreitada e dos aditivos realizados, aplicação da
supressio
às normas condominiais e responsabilidade do condomínio pela paralisação da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o contrato verbal de empreitada e os alegados aditivos possuem eficácia jurídica para amparar as pretensões da construtora; (iii) determinar se a inobservância das normas da convenção condominial pode ser convalidada pela aplicação da supressio; e (iv) verificar a existência de fundamento para condenação do condomínio ao pagamento de lucros cessantes e danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de realização de perícia técnica de engenharia em atendimento ao requerimento da própria apelante, nos termos do artigo 938, §§ 3º e 4º, do CPC, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O laudo pericial conclui que o condomínio efetuou pagamentos no montante de R$ 1.762.304,37, enquanto os serviços efetivamente executados pela construtora correspondem a R$ 1.089.749,69.

Embora o contrato verbal seja admitido pelo art. 107 do Código Civil, a reiterada exigência de formalização contratual pelo condomínio evidencia a ausência de consenso definitivo acerca das cláusulas acessórias, dos aditivos e da extensão dos serviços contratados.

A apresentação tardia de minuta contratual sem assinaturas demonstra descumprimento dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e transparência, comprometendo a eficácia do ajuste verbal invocado pela construtora.

A aplicação da
supressio
não afasta a observância das normas da convenção condominial, especialmente quanto à necessidade de quórum qualificado para deliberações que envolvam aditivos contratuais e alterações relevantes da obra.

O síndico, na qualidade de representante legal do condomínio, não pode alegar desconhecimento das normas internas para legitimar deliberações tomadas em desacordo com a convenção condominial.

A paralisação da obra encontra justificativa na ausência de contrato formal regularmente celebrado e na realização de alterações contratuais sem observância das exigências assembleares pertinentes.

A construtora não comprova a existência de nexo causal entre a conduta do condomínio e os alegados prejuízos, inviabilizando a condenação por lucros cessantes, danos materiais e danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil.

A prova técnica demonstra pagamento superior ao valor dos serviços executados, legitimando a condenação da construtora à restituição dos valores cobrados em excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia técnica requerida pela própria parte afasta a alegação de cerceamento de defesa fundada na necessidade de produção probatória.

A validade abstrata do contrato verbal não supre a ausência de consenso comprovado sobre cláusulas essenciais, aditivos e extensão dos serviços contratados.

A boa-fé objetiva exige transparência e formalização adequada quando a própria dinâmica contratual revela divergência substancial entre as partes.

A
supressio
não autoriza o afastamento das exigências previstas na convenção condominial relativas a quórum qualificado para deliberações assembleares.

A ausência de nexo causal impede a responsabilização civil por lucros cessantes, danos materiais e danos morais.

A perícia judicial constitui meio idôneo para apuração do valor efetivamente executado em contrato de empreitada e para identificação de pagamentos realizados em excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, art. 107; CC, arts. 186, 187 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000647-98.2021.8.08.0021

APELANTE:
CAMERON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

APELADOS:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da validade da sentença que julgou
a ação parcialmente procedente, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil , nos autos da ação ordinária de cobrança c/c lucros cessantes e dano moral ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS, de forma a condenar o Condomínio réu ao pagamento referente aos materiais que permaneceram na obra no importe de R$ 42.571,16, rejeitou os pleitos iniciais de lucros cessantes e perdas e danos, e julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional para condenar a construtora autora à devolução simples de valores cobrados a maior no montante de R$ 688.269,16, obrigações estas acrescidas de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Pois bem.

De início, afasta-se qualquer nulidade processual, registrando-se a regular conversão do julgamento em diligência para a realização da perícia técnica de engenharia, providência esta expressamente requestada pela parte Apelante e que afasta as teses de cerceamento de seu direito de defesa.

Com efeito, sobreveio aos autos o laudo pericial técnico constante no ID 9174590 e anexos, cujo mister foi conclusivo quanto à real extensão das obrigações executadas pelas partes.

Nesse sentido, faz-se necessário analisar o correr do processo de acordo com os resultados obtidos pela perícia realizada. Assim, foi constado que:

(...).

3.4 Constatações Periciais

Diante da análise de todos os registros e documentos expostos nesse laudo, esta Perícia constatou que:

No dia 06/05/2017 houve a aprovação e homologação da proposta apresentada pela autora, para a realização do serviço se reforma geral da fachada do condomínio requerido, no valor de R$1.960.648,10, por um total de 18 votos a 1 dos presentes;

A referida proposta trazia como forma de pagamento de 20% de entrada na assinatura do contrato, e o restante a combiniar, com um prazo de entrega da obra de 18 meses;

No dia 22/07/2017 houve a aprovação de um projeto com modificações, por um total de 16 votos;

O Contrato de Prestação de Serviços apresentado, está datado de 23/04/2019 sem nenhuma assinatura;

Diante da análise de recibos, notas fiscais e demais fragmentos de documentos, evidenciou-se que o requerido realizou o pagamento do valor no total de R$1.762.304,37 para a autora;

Diante dos registros e documentos apresentados nos autos via e-mail, estes peritos elaboraram, a planilha apresentada no ANEXO 2, indicando os serviços efetivamente executados pela autora;

Com base na planilha apresentada no ANEXO 2 deste laudo pericial, identificou-se que a autora executou serviços referentes a um total de R$1.089.749,69”

A partir do enunciado, portanto, foi cumprida a pretensão da parte Apelante sobre a realização de outra perícia, de forma que eventual cerceamento ao direito de defesa restou superado.

Ato contínuo, no que concerne à alegação de legalidade e validade jurídica do contrato verbal de empreitada e dos termos aditivos, é certo que os contratos verbais são válidos em diversas situações do meio cível, conforme estabelece o art.107, do Código Civil.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Todavia, é observado, durante a narrativa dos autos, que o contrato de empreitada foi devidamente requerido formalmente pela parte Apelada por diversas vezes. Essa circunstância evidencia, de forma inconteste, a ausência de consenso consolidado acerca das cláusulas acessórias e da própria extensão dos serviços aditados, abatendo a presunção de estabilidade do ajuste meramente verbal.

Soma-se a isso a demora por parte da Construtora em apresentar o contrato formal requerido, vindo a apresentar, após longos anos de protraimento, um rascunho desprovido de quaisquer assinaturas. Tal conduta viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e dos deveres de cooperação e transparência, de forma a desqualificar a eficácia do contrato verbal.

Quanto à tese recursal de aplicação da
supressio
às normas da convenção para justificar a inobservância das normas da convenção condominial carece de amparo. Isso porque, mostra-se inadmissível a alegação de desconhecimento das regras internas pelo síndico, representante legal e administrador do condomínio, sendo-lhe vedado se utilizar de tais argumentos para convalidar deliberações contratuais, aditivos e alterações de prazo desprovidos do quórum qualificado estabelecido e necessário para a aplicação de decisões em assembleias condominiais.

Ademais, no que se refere à alegação da parte Apelante sobre a paralisação abrupta da obra decorreu de determinação unilateral, também não merece prosperar. Isso porque, a paralisação é justificada pela ausência de contrato formal requerido, bem como pela realização de aditivos e alterações de prazo que não seguiram as normas condominiais pelo quórum assemblear.

Nesse sentido, é notório o descabimento de danos materiais e morais em face da parte Apelante, haja vista que os danos decorrentes foram causados especialmente por sua atividade, não cabendo a parte Apelada cobrí-los, tendo em vista a ausência do nexo de causalidade, nos termos do art.927, do Código Civil. Mantém-se imune, a remuneração referente aos materiais deixados no condomínio, que já foram considerados na sentença prolatada.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Além do mais, a detalhada prova técnica produzida conforta o provimento exarado pelo juízo de piso. Ficou matematicamente demonstrado pela perícia que o Condomínio adimpliu o montante substancial de R$1.762.304,37, ao passo que a Construtora efetivamente executou apenas R$1.089.749,69 em serviços. Evidencia-se, assim, um saldo credor em favor do condomínio, o que torna imperativa a manutenção da procedência parcial da demanda nos exatos termos quantificados pelo laudo judicial.

Portanto, é necessária a verificação da perícia técnica judicial realizada em sua integralidade.

Por conseguinte, a nulidade da sentença recorrida não se mostra cabível, visto que a perícia realizada confirma o decidido pelo juízo primevo, de forma que devem ser seguidos os estabelecimentos com as devidas adaptações já proferidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença
e julgar
improcedente
o pedido inicial, diante da realização de nova perícia técnica e jurídica.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.